Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges/ex- companheiros está fundamentada no princípio da solidariedade familiar e amparada no dever de mútua assistência que persiste após a separação do casal quando demonstrada a necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, considerando o binômio necessidade X possibilidade, conforme preconizado nos arts. 1.694, 1.695 e art. 1.566, inciso III, todos do Código Civil.
2. No caso, o autor - embora alegue sua limitação física e dependência de auxílio financeiro (cegueira bilateral moderada e permanente) que comprometeria o exercício de atividade laboral regular - não comprovou a capacidade financeira da ex-esposa para arcar com a obrigação alimentar vindicada.
3. Apelação conhecida e não provida.